Tribunal: STF
Processo: RE 1475939
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 28.02.2024, na qual dei provimento ao recurso extraordinário para determinar que a correção monetária do precatório observe o índice previsto no art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da data de vigência dessa emenda. E o faço porque reputo aplicável, ao caso, o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o recurso. 



    Antônio Vilmar da Silva Pereira formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse pronunciamento apresenta o seguinte teor:



    PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 5º E 12, DA CF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113/2021. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 



    1. Conforme o ordenamento atualmente em vigor, no período compreendido entre a data-limite para a apresentação do precatório e o término do exercício em que seu pagamento deverá ser efetuado, sua atualização monetária deve observar a variação mensal do IPCA-E (AI nº 5023204- 33.2023.4.04.0000, 9ª Turma, Desembargador Federal SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, j. em 21/09/2023). 



    2. Não obstante haja expressa previsão no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 2021 de que a aplicação da taxa SELIC se dá "inclusive do precatório", isso significa que esta será aplicada no precatório se e quando houver mora no pagamento, não podendo confundi-la com a mera atualização monetária do quantum debeatur prevista no art. 100, § 5º, da CF, e regulamentada pelas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por aplicar, sob justificativa de que lei especial derroga lei geral, comandos contidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias para os anos de 2022 e 2023 (Leis n. 14.194/2021 e 14.436/2022, respectivamente), os quais preveem a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para atualização monetária de precatórios não tributários, em detrimento do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que estabelece o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para esse mesmo fim.



    Afirma, nesse contexto, que o “acórdão recorrido, ao decidir pela prevalência dos arts. 29, § 1º, da Lei nº 14.194 de 2021 (LDO 2021) e 38, § 1º, da Lei nº 14.436, de 2022 (LDO 2022) em detrimento do art. 3º da E.C. nº 113/2021 violou o princípio da supremacia da Constituição, ao inverter a hierarquia normativa entre a norma constitucional e a norma infraconstitucional” (eDoc 9, fl. 8).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para reformar o acórdão recorrido “em razão da violação do v. acórdão ao princípio da supremacia constitucional, decorrente da negativa de vigência ao art. 3°, da Emenda Constitucional nº 113/2021, a fim de fazê-lo incidir no caso concreto” (eDoc 9, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    2. A questão controvertida nestes autos consiste em analisar se, no período de graça, incide, ou não, a taxa SELIC (EC n. 113/2021, art. 3º).



    Cabe destacar, desde logo, que o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que no período a que se refere o § 5º do art. 100 da Constituição Federal não é possível a incidência da taxa SELIC – que consolida índice de correção monetária e juros –, de modo que, em tal hipótese, não se aplica o art. 3º da EC 113/2021, devendo os precatórios ser corrigidos em conformidade com o IPCA-E, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 



    Nesse sentido, trago à colação o julgamento do RE 1.475.938, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, que restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral).



    2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC.



    3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF).



    4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição.



    5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária.



    6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF.



    7. Recurso extraordinário não provido.



    (grifos nossos)



    Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida não diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente